Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/10 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. SÚMULA No 630 DO STJ. REGIME FECHADO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo os policiais fundamentado a abordagem pessoal em elementos concretos, condizentes no fato de estarem em local de traficância reconhecida e no fato de terem visto o usuário passando dinheiro ao Apelante, inviável reconhecer a nulidade alegada, não havendo como afastar as provas dos autos, com o consequente Absolvição.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio das versões judiciais e extrajudiciais dos policiais, auto de apresentação e apreensão e laudos periciais, inviável absolver o Apelante por insuficiência de provas e inviável desclassificar a conduta praticada para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.
3. Tendo o Juízo singular aplicado, na primeira fase da dosimetria, fração mais favorável ao réu do que a de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas abstratamente cominadas ao delito, inviável alterar a pena-base, devendo-se ressaltar, ainda, que esta Corte, majoritariamente, entende proporcional e razoável a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas e que a parte não tem direito subjetivo a aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito.
4. Inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea quando o Apelante não reconhece que o tráfico, nos termos da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos, sendo o réu reincidente e sendo ele portador de maus antecedentes, inviável a fixação de regime mais brando.
6. No mesmo sentido, inviável a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.